Tribunal: TJSP
Processo: 2272345-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272345-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que são agravantes JOSE
GERALDO GONÇALVES PEREIRA e ANA CLAUDIA RIBEIRO GONÇALVES
PEREIRA, é agravado SÉRGIO AUGUSTO NUNES MAROTTA VILLELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272345-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Guaratinguetá – 3a Vara Cível
Agtes. : José Geraldo Gonçalves Pereira e outro
Agdo. : Sérgio Augusto Nunes Marotta Villela
Juíza de 1o Grau: Vanessa Pereira da Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/12/2019
VOTO No 46.021
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MÚTUO.
COBRANÇA. Com o sentenciamento do feito há perda de
interesse no julgamento deste agravo de instrumento. Recurso
prejudicado, por perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.237/240, que em ação de cobrança, entendeu ser aplicável ao
caso o prazo prescricional decenal.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que o agravado afirma que o negócio verbal entre as
partes foi estabelecido em 29/11/2010, entabulando que os agravantes
construiriam um imóvel no terreno pertencente a estes e que seria vendido,
cobrando o autor R$ 1.200,00 a título de honorários e R$ 29.250,00 para custear
a obra. Aduzem que o agravado afirma que o custo total do imóvel seria de R$
58.500,00 e vendido por R$ 80.000,00, com lucro de R$ 10.750,00 para cada
parte, entendendo o agravado que deveria receber R$ 40.000,00, diz ainda o
agravado que recebeu um cheque “caução” como garantia, afirmando que não
ocorreu o pagamento. Afirmam que é evidente a ocorrência da prescrição do
suposto crédito, pelo decurso do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código
Civil, ou trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV e V do Código Civil. Requerem a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação da questão para o mérito
recursal conforme decisão de fls. 276 e apresentada contraminuta, encontra-se o
recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272345-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, os agravantes pleiteiam neste agravo o
reconhecimento da prescrição.
Ocorre
que,
conforme
pesquisa
realizada
pela
assessoria técnica deste Relator, o feito foi sentenciado, sendo julgado
improcedente no que tange a Ana Cláudia Ribeiro Gonçalves Pereira e
procedente quanto ao requerido José Geraldo Gonçalves Pereira, sendo a
questão da prescrição novamente apreciada pela douta magistrada de primeiro
grau, nestes termos:
“De início, pela motivação já explicitada na r. decisão de
saneamento, rejeito o pedido que busca o reconhecimento da
prescrição do direito do requerente.
Com efeito, constando da inicial que os valores pedidos decorrem
de contrato verbal de empréstimo, o prazo prescricional a ser
observado é o decenal, na forma do art. 205 do CC.
Desse modo, diante da data da avença (29 de novembro de 2010) e
da data de ajuizamento da ação (18 de fevereiro de 2019), de rigor o
afastamento de tal arguição.
Nesse ponto, mantenho o que foi deliberado a fl. 237/240.” (Fls. 252
g.n.)
Desta forma, a questão trazida neste agravo de
instrumento não tem o condão de alterar a r. sentença em que também se decidiu
quanto à prescrição, devendo ser interposto o recurso cabível para alteração da
referida decisão.
Assim, resta prejudicado o presente recurso, tendo em
consideração o sentenciamento do feito.
Ante o exposto, dou por prejudicado este recurso, por
perda de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica